Tribunal: TJDFT
Processo: 0704418-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBLIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), em face à decisão da Décima Vara Cível de Brasília. Na origem, processa-se ação de conhecimento, com pedido de revisão de cláusulas de contrato imobiliário e repetição de indébito, ajuizada por JUAREZ BOAVENTURA BARBOSA. JUAREZ alegou que, em 27/03/2009, firmou com a agravante um contrato de promessa de compra e venda de uma sala comercial pelo preço ajustado de R$182.316,11, a serem pagos mediante sinal de R$11.572,61 e o restante conforme cláusula V, do respectivo contrato. Vem cumprindo regularmente sua obrigação de pagamento das parcelas, contudo, ao submeter o contrato à análise de um expert, constatou a cobrança de juros capitalizados pela utilização da Tabela Price e práticas abusivas que elevaram o saldo devedor a valores que superam o do próprio bem. Requereu a concessão da tutela de urgência e para autorizar o depósito judicial das parcelas controvertidas. Ao final, postulou pela revisão de cláusulas e, constatada cobrança abusiva, que a vendedora seja condenada a devolver em dobro o montante porventura cobrado a mais. Pela decisão agravada, o juízo reconheceu a plausibilidade do direito e autorizou o depósito judicial das parcelas que se vencerem no curso da ação. Nas razões recursais, a agravante alegou que o autor agiu de forma maliciosa e omitiu fatos relevantes para o convencimento do juízo. Conforme entabulado no contrato, o promitente comprador deveria ter quitado a dívida em 01/11/2011, no entanto permaneceu por mais de três anos sem pagar as parcelas. Somente em 10/02/2015, mediante novo contrato, em que formalizaram a compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária, o autor retomou o pagamento do preço. Dessa forma, o contrato por ele juntado aos autos e submetido à análise do perito particular não corresponde ao que fora efetivamente contratado e que não há qualquer evidência de vicio ou cobrança irregular. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a decisão agravada. Preparo regular sob ID 55614146. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de ação revisional de contrato imobiliário com pedido de tutela de urgência para autorizar que os pagamentos das próximas parcelas do contrato objeto deste processo sejam realizados mediante depósitos judiciais, em conta judicial vinculada a este processo. O autor narra que em 27 de março de 2009 as partes celebraram contrato de compra e venda da sala comercial no 0311, no empreendimento “LE QUARTIER”, Hotel &amp; Bureau, localizado na SHN, Quadra 01, Lote “A”, Bloco “A”, Brasília/DF, no valor total de R$ 182.316,11 (cento e oitenta e dois mil trezentos e dezesseis reais e onze centavos), com o pagamento de um sinal de R$ 11.572,61(onze mil quinhentos e setenta e dois reais e sessenta e um centavos) e o parcelamento do valor restante. Informou que cumpre mensalmente com sua obrigação de pagar e já adimpliu o valor de e R$ 453.197,36 (quatrocentos e cinquenta e três mil cento e noventa e sete reais e trinta e seis centavos), mas ainda há um saldo a ser pago no valor de R$ 67.592,35 (sessenta e sete mil quinhentos e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos), conforme extrato de ID. 180591275. Aduz que houve abuso nos cálculos elaborados, com a capitalização mensal de juros e aplicação inadequada da Tabela Price, gerando prestações superiores às efetivamente devidas. É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, o autor pretende discutir as ilegalidades decorrentes da capitalização mensal de juros e distorções de cálculo das prestações, em face da aplicação incorreta da tabela price. O laudo contábil de ID. 180591278 aponta os erros narrados na inicial. Com efeito, deve ser reconhecida, ao menos neste juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado. Além do mais, resta evidenciada a reversibilidade da medida, visto que os valores das mensalidades do contrato serão depositados em juízo e poderão ser levantadas ao final do processo pela parte vencedora, em caso de improcedência do pedido. Ante o exposto, defiro a antecipação da tutela de urgência para autorizar que os pagamentos das próximas parcelas do contrato objeto deste processo sejam realizados por depósitos judiciais, em conta judicial vinculada a este processo.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Em exame prelibatório dos autos, verifica-se que, no extrato de pagamentos juntado pelo autor e submetido à análise por seu perito particular, há um interstício entre os meses de setembro de 2013 e fevereiro de 2015, que corresponderia ao período sem pagamento das prestações (ID 180591275). Esse período de inadimplemento e seus consectários não foram levados em consideração pelo expert no laudo que instruiu a peça vestibular. Lado outro, a agravante anexou à sua contestação o Instrumento Particular de Compra e Venda com Alienação Fiduciária firmado entre as partes no dia 10/02/2015 e que prevê a atualização do preço do imóvel, bem como novas cláusulas para quitação do saldo devedor. Tendo em vista que o juízo formou seu convencimento à vista tão somente do primeiro contrato e respectivo laudo pericial, tendo em vista que o autor omitiu a repactuação da dívida ocorrida em 10/02/2015, afasta-se prontamente a plausibilidade do direito vindicado, ante a necessidade de dilação probatória para aferir a regularidade da cobrança e do saldo devedor. Por fim, o depósito judicial das parcelas do contrato e com previsão de levantamento somente ao final do processo tem o potencial de causar prejuízo para a agravante, que se encontra em recuperação judicial e necessita de previsibilidade orçamentária, não podendo se sujeitar a privação de receitas sem que haja de fato razoabilidade para tanto. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar a eficácia da decisão agravada até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator